Tribunal: TCU
Processo: 008.181/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a posição técnica do Tribunal acerca da implementação e avanços da Lei no 13.303 de 2016 (Lei das Estatais).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados em que se requer informações sobre a posição técnica do Tribunal acerca da implementação e avanços da Lei no 13.303 de 2016 (Lei das Estatais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. autorizar a prorrogação do prazo para atendimento da presente solicitação por 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.3. informar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados acerca da presente deliberação, nos termos do art. 15, §3o, c/c art. 19 da Resolução TCU 215/2008.